Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-85.2024.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001365-85.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DE MATOS - CPF: 121.044.789-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVELIA. PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRENTE. MORA COMPROVADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão e consolidou a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida; e (ii) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto às cláusulas contratuais impugnadas

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
“a ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos”
(AgInt no AREsp n. 2.021 .921/CE).

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

5. Não padece de nulidade por ausência de fundamentação a sentença que enfrenta os pontos necessários à resolução da controvérsia, ao indicar a comprovação da relação contratual, da mora e da regularidade da notificação.

6. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida com a informação "mudou-se", é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a prova documental é suficiente à solução da controvérsia. 3. O envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 349, 355, I, e 489, §1º, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 972; STJ, Tema 1132; STJ, AgInt no AREsp 2.021.921/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 09.11.2022; TJMT, N.U. 1003241-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCAS HENRIQUE DE MATOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” (Processo nº 1001365-85.2024.8.11.0087), ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo objeto do contrato de financiamento em nome do autor, e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do bem (cf. id. n° 314523378).

Em suas razões recursais, o apelante, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial requerida na contestação, destinada a demonstrar a ilegalidade dos encargos moratórios e da capitalização de juros. Aduz que o processo não se enquadrava nas hipóteses do art. 355, I, do CPC, pois havia necessidade de dilação probatória para o esclarecimento das questões contratuais controvertidas.

Aponta, ainda, ausência de fundamentação na decisão recorrida, pois o magistrado não apreciou as alegações relativas à ilegalidade das cláusulas contratuais e aos juros capitalizados, limitando-se a reproduzir dispositivos legais sem correlacioná-los com as circunstâncias do caso concreto, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC. Argumenta que tal omissão caracteriza violação ao dever de motivação das decisões judiciais, ensejando a anulação da sentença.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando que a manutenção da decisão poderá causar prejuízo irreparável, haja vista a consolidação da propriedade e posse do veículo nas mãos do credor. Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, possibilitando a produção de provas e o regular prosseguimento do feito, com o reconhecimento das nulidades apontadas (cf. Id. nº 314523380).

Em contrarrazões, a parte apelada rebate as razões do recurso e requer o seu desprovimento (cf. id. n° 314523384).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central consiste em verificar se a sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão foi proferida sem observância do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial e da ausência de fundamentação quanto às cláusulas contratuais impugnadas.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, não está sujeito ao recolhimento de preparo, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 978.895/SP).

Portanto, rejeito a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões.

No mérito recursal, o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado não oportunizou a produção de prova pericial requerida na contestação, a qual seria essencial para demonstrar a ilicitude dos encargos moratórios cobrados no contrato.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar por múltiplas razões.

Primeiramente, tendo sido decretada a revelia do réu em razão da intempestividade da contestação, operou-se a preclusão quanto ao pedido de produção de provas, inclusive a pericial.

O art. 349 do CPC é claro ao estabelecer que, ao réu revel, será lícita a produção de provas, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

No caso em tela, a contestação intempestiva não tem o condão de afastar a preclusão temporal quanto ao pedido de produção probatória.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça orienta:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. EFEITOS. PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA TRAZIDA NO ÂMBITO DA APELAÇÃO. 1. "Incumbe ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado. A ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos" (AgInt no AREsp n. 2.021 .921/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9.11.2022, DJe de 16.11 .2022).2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2226186 GO 2022/0318109-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

“AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REVELIA DECRETADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CESSÃO/ALTERAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSINDICABILIDADE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(STJ - AgInt na TutPrv no AREsp: 2067106 MG 2022/0032385-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

Em segundo lugar, a controvérsia central do caso, qual seja, a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora, é questão predominantemente de direito, que prescinde de dilação probatória.

Os documentos já constantes dos autos como o contrato, a notificação extrajudicial e o comprovante de envio ao endereço contratual são suficientes para o deslinde da causa, tornando desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal para averiguar eventual ilegalidade na cobrança dos encargos moratórios.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Revisional de Contrato – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessidade de prova pericial, sendo suficiente à compreensão da matéria os documentos juntados aos autos.”

(TJMT - N.U 1003241-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE PRODUÇÃO DE PRÓVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À VERIFICAÇÃO DOS VALORES COBRADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Afigura-se prescindível a produção de perícia contábil se todas as informações necessárias à verificação dos valores cobrados estão presentes nos autos.

2. Recurso provido.”

(TJMT - N.U 1012993-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – REJEITADA - MÉRITO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ESCORREITA – BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Quando a matéria questionada pode ser comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, admite-se o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa. II - A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que não existem vícios no processo, e que a lide pode ser julgada antecipadamente, sem a necessidade de dilação probatória. III – não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa .”

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00011643120168110107 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o magistrado formou seu convencimento com base nos elementos já constantes dos autos, sendo dispensável a produção de prova pericial, especialmente considerando a revelia do réu.

Por conseguinte, o apelante também sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, argumentando que o magistrado não enfrentou todos os argumentos deduzidos na contestação, especialmente quanto à ilegalidade dos juros capitalizados.

Tal alegação igualmente não merece acolhimento.

O art. 489, §1º, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No entanto, essa regra deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos processuais, especialmente aqueles que tratam dos efeitos da revelia.

No caso em análise, tendo sido decretada a revelia do réu em razão da intempestividade da contestação, os argumentos ali deduzidos sobre a alegada ilegalidade da capitalização dos juros não demandavam apreciação judicial, por não se tratarem de matéria de ordem pública e estarem acobertados pela preclusão temporal.

Como se sabe, a contestação intempestiva é juridicamente inexistente para fins de impugnação específica dos fatos alegados pelo autor, não gerando o dever de o magistrado rebater cada um dos argumentos nela contidos.

Ademais, mesmo que assim não fosse, a sentença recorrida, embora concisa, enfrentou os pontos necessários à resolução da controvérsia, notadamente quanto à comprovação da relação contratual, da mora do devedor e do preenchimento dos requisitos legais para a procedência da demanda.

O magistrado expressamente consignou que "
para a concessão do pedido, por disposição legal, necessário se faz a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, com a devida notificação do devedor ou protesto do título, tendo o requerente cumprido este requisito
" e que "
os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência
", fatos que foram inclusive admitidos pela parte apelante.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o magistrado expôs de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, ainda mais considerando a revelia do réu.

Quanto ao mérito, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato (cf. id. n° 314523352), tendo sido devolvida com a informação "mudou-se".

Tal circunstância, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132, não invalida a constituição em mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensada a prova do recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, comprovada a mora e não tendo o devedor efetuado o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal de 5 dias após a execução da liminar, correta a consolidação da propriedade e posse do bem nas mãos do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Por fim, preclusa a análise da alegação de ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, pela intempestividade da contestação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025